Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-24.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO.
1. O pronunciamento judicial ocorrido em autos diversos, estabelecendo a responsabilidade da ré/apelante ao pagamento das taxas condominiais vencidas, veda a rediscussão da matéria ante o reconhecimento da coisa julgada material.
2. Se os juros de mora e a multa já haviam sido incluídos na planilha relativa às parcelas vencidas, não é possível sua nova incidência a partir do vencimento de cada parcela, pois ensejaria aplicação em dobro dos encargos legais.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.